Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte autora consulta em urologia – geral.
2. Na origem, afirma o agravante que é idoso, conta com 69 anos de idade, foi diagnosticado como hiperplasia de próstata, com uso de sonda vesical de demora. Explicou que necessita, com urgência, da consulta vindicada para seguimento do tratamento com troca da sonda. Requer a condenação do Distrito Federal ao fornecimento ao requerente, imediatamente, consulta em urologia, nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (Id no 55301563). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55555537). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento parcial do recurso (ID no 55715158).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID no 55301563.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.
7. Não foi demonstrado nos autos que a não realização imediata dos procedimentos vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante. Em que pese o relatório médico destacar que a demora na realização do procedimento cirúrgico de que necessita o autor pode causar dor e desconforto, não constou informação ou indicação de haver risco à vida, membro ou função ou mesmo que se trata de emergência médica. Consta dos autos a notícia de que a solicitação médica para realização do exame foi inserida no SISREG em 3/05/2023 (ID no 184784218 - pg. 30 dos autos de origem), sob a classificação de risco amarelo - urgência. Ressalte-se constar dos autos a informação no sentido de existir 2786 solicitações para a especialidade no SISREGIII e a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da solicitação do paciente é de 06/04/2022, não sendo possível informar o local exato do paciente na fila e a previsão de autorização, porquanto diariamente são inseridas novas solicitações na fila de regulação. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais em sede liminar. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.
8. No ponto, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.